Tribunal: TJSP
Processo: 0935914-23.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO – LAPAROTOMIA – LESÃO ALÇA INTESTINAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação de cerceamento de defesa – Necessidade de produção de prova oral em audiência – Não acolhimento – Prova oral desnecessária – Questão eminentemente técnica - Prontuários médicos juntados aos autos e a prova pericial médica foram suficientes para solução da lide - PRELIMINAR

Ementa:
INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO – LAPAROTOMIA – LESÃO ALÇA INTESTINAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação de cerceamento de defesa – Necessidade de produção de prova oral em audiência – Não acolhimento – Prova oral desnecessária – Questão eminentemente técnica - Prontuários médicos juntados aos autos e a prova pericial médica foram suficientes para solução da lide - PRELIMINAR REJEITADA.

INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO – LAPAROTOMIA – RETIRADA DE CISTOS DE OVÁRIO – LESÃO DE ALÇA INTESTINAL – Laudo pericial realizado por médico não especialista em cirurgia – Indeferimento do Juízo a quo para realização de nova perícia – Princípio de livre convencimento motivado – Médico perito que elaborou parecer técnico com diligência e com base em informações contidas nos documentos médicos e nos prontuários existentes nos autos – Inexistência de qualquer irregularidade ao trabalho realizado - Laudo que é conclusivo pela ausência de erro médico, sendo prescindível a realização por especialista em cirurgia - Paciente que era portadora de cistos hemorrágicos ovarianos – Submissão à cirurgia por laparotomia, em caráter de urgência, para retirada dos ovários - Lesão da alça do intestino (na altura do sigmoide) - Intercorrência previsível e suscetível de ocorrer em razão de presença de intensas aderências entre os órgãos, o que dificultou o procedimento – Formação de aderência, no caso, que é resultante da reação do organismo da própria paciente às cirurgias pregressas na cavidade pélvica - Complicações clínicas no pós-operatório com o surgimento de fístulas, que também era passível de ocorrência, conforme esclarecimento do perito, em razão de comorbidades como diabetes mellitus, obesidade e hipertensão arterial, que tornaram a evolução cirúrgica mais prolongada – Lesão intestinal que foi prontamente diagnosticada e corrigida pela equipe de cirurgia – Erro médico ou defeito do serviço não verificados - Manutenção da r. sentença de improcedência do pedido inicial – Honorários recursais devidos, observada a gratuidade processual - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000992837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0935914-23.2012.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante DIVA APARECIDA FERNANDES, são apelados HOSPITAL
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO e MARIA
CECÍLIA BARBELLI FEITOSA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente a Dra. Giuliana Perrino Haddad -
OAB/SP 358.921.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0935914-23.2012.8.26.0506 -Voto no 9415
2
VOTO No 9415
Apelação n. 0935914-23.2012.8.26.0506
Origem: Comarca de Ribeirão Preto (7a Vara Cível)
Juiz (a): Dr. Thomaz Carvalhares Ferreira
Apelante: DIVA APARECIDA FERNANDES
Apeladas: MARIA CECÍLIA BARBELLI FEITOSA e SOCIEDADE BENEFICENTE
SANTA CASA DE RIBEIRÃO PRETO

INDENIZAÇÃO

ERRO
MÉDICO

LAPAROTOMIA
LESÃO ALÇA INTESTINAL -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
Alegação de cerceamento de defesa
Necessidade de
produção de prova oral em audiência Não acolhimento
Prova oral desnecessária
Questão eminentemente
técnica - Prontuários médicos juntados aos autos e a
prova pericial médica foram suficientes para solução da
lide - PRELIMINAR REJEITADA.
INDENIZAÇÃO
-
ERRO
MÉDICO

LAPAROTOMIA
RETIRADA DE CISTOS DE
OVÁRIO LESÃO DE ALÇA INTESTINAL Laudo
pericial realizado por médico não especialista em cirurgia
Indeferimento do Juízo a quo para realização de nova
perícia
Princípio de livre convencimento motivado

Médico perito que elaborou parecer técnico com diligência
e com base em informações contidas nos documentos
médicos e nos prontuários existentes nos autos

Inexistência de qualquer irregularidade ao trabalho
realizado - Laudo que é conclusivo pela ausência de erro
médico, sendo prescindível a realização por especialista em
cirurgia
-
Paciente
que
era
portadora
de
cistos
hemorrágicos ovarianos
Submissão à cirurgia por
laparotomia, em caráter de urgência, para retirada dos
ovários - Lesão da alça do intestino (na altura do sigmoide)
- Intercorrência previsível e suscetível de ocorrer em razão
de presença de intensas aderências entre os órgãos, o que
dificultou o procedimento
Formação de aderência, no
caso, que é resultante da reação do organismo da própria
paciente às cirurgias pregressas na cavidade pélvica -
Complicações clínicas no pós-operatório com o surgimento
de fístulas, que também era passível de ocorrência,
conforme esclarecimento do perito, em razão de
comorbidades como diabetes mellitus, obesidade e
hipertensão arterial, que tornaram a evolução cirúrgica
mais prolongada
Lesão intestinal que foi prontamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0935914-23.2012.8.26.0506 -Voto no 9415
3
diagnosticada e corrigida pela equipe de cirurgia Erro
médico ou defeito do serviço não verificados - Manutenção
da r. sentença de improcedência do pedido inicial

Honorários recursais devidos, observada a gratuidade
processual - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação proposta por DIVA APARECIDA
FERNANDES em face de SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA CASA DE
RIBEIRÃO PRETO e MARIA CECÍLIA BARBELLI FEITOSA objetivando a
indenização por danos morais e materiais ao fundamento de que fora submetida
à cirurgia para tratamento de doença ginecológica (retirada de adenomiose
uterina) em 16.05.2007, e “devido ao total desleixo, negligência, imprudência e
imperícia dos requeridos”, necessitou realizar várias outras intervenções
cirúrgicas que resultaram em danos à sua integridade física, emocional e mental
(depressão), restando ainda sequelas físicas irreparáveis.

Laudo
pericial
médico
a
fls.
782/804,
com
esclarecimentos (fls. 868/872).

Sobreveio a sentença de fls. 944/954, publicada em
06.11.2019 (fls. 955), cujo relatório se adota, para julgar improcedente o pedido
inicial, nos seguintes termos:
“(...) Extrai-se do conjunto do laudo, em consonância
com os demais documentos médicos relevantes anexados aos autos que a autora
já tinha se submetido a outras cirurgias antecedentes quando, em 2007, passou
por intervenção com a corré, para a realização de histerectomia abdominal, sem
qualquer intercorrência; àquela época não apresentava nenhum problema nos
ovários.

Os cistos foram detectados em 2011, ocasião em
que, com a mesma médica, passou pelo segundo atendimento visando à retirada
de ovários.

Nesta segunda operação é que teria havido uma
pequena lesão na alça intestinal, necessitando da abordagem cirúrgica
(laparotomia) por outro médico especialista, inclusive com colocação de bolsa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0935914-23.2012.8.26.0506 -Voto no 9415
4
colostomia.
O
perito
classificou
a
intercorrência
como
possibilidade de potencial acidente (lesão a órgãos no entorno dos ovários), como
resultado de complicação própria da paciente diante da manipulação cirúrgica.

De modo prudente agiu a corré, avaliou o expert, na
visualização da laceração, convocando o cirurgião especializado (fls. 793 e 795).
Segundo o laudo médico pericial, a causa de fundo
da complicação surgida eram as “aderências” normalmente existentes pelo
histórico do paciente.
O risco de surgimento de fístula também era possível.
O trânsito intestinal da paciente foi restabelecido.
(...)
Vale concluir, a conduta médica questionada foi
correta e os riscos eram todos inerentes aos diversos procedimentos, não
havendo nexo causal.
Em
suma,
afastam-se
as
responsabilidades
atribuídas de forma objetiva ou subjetiva aos réus, seja por falta de comprovação
de defeito na prestação do serviço hospitalar ou por inexistência de culpa da
profissional envolvida (...)”.

Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
“rateados entre os réus, ou seja, divididos entre eles (50% para cada ocupante do
polo passivo) ora fixados no total em 10% (dez por cento) sobre o valor
corrigido/retificado da causa artigo 85, parágrafo 8o do NCPC Súmula 14, STJ
REsp 1.746.072, sem a ressalva da gratuidade da justiça, a qual foi revogada no
apenso”.
Apela a autora, alegando em preliminar, cerceamento
de defesa, em razão de encerramento da fase instrutória, pois não lhe foi
possibilitada a produção de prova oral, em vista “a própria complexidade do caso
em concreto”.

Requereu ainda que lhe sejam concedidos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0935914-23.2012.8.26.0506 -Voto no 9415
5
benefícios da assistência judiciária gratuita, pois em razão de suas doenças,
houve mudança na sua condição econômica, ficando completamente
impossibilitada de exercer qualquer trabalho que pudesse auferir renda, tendo que
morar com seu filho Matheus, quem é que a sustenta. Está ainda em tratamento
do quadro de depressão, além de seu nome estar inscrito nos órgãos de proteção
ao crédito, conforme documentos que anexa aos autos.
Sustenta que o perito que elaborou o laudo não é
especialista na área objeto da perícia, como determina o artigo 465 do Código de
Processo Civil. E para que o expert pudesse prestar informações objetivas,
fundamentadas técnicas e cientificamente, conforme disposto no artigo 473,
parágrafos 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deveria ser especializado em
área de cirurgia ou até mesmo em área de ginecologia.

Alega que há inadequação técnica do laudo pericial,
pois as explicações não foram dadas com arrimo na literatura médica, restringindo-
se, na maioria das respostas aos quesitos que as intercorrências foram
“decorrentes da resposta individual da paciente às manipulações cirúrgicas, com
aderências” (fls. 794, quesito 22), bem como “complicações própria do indivíduo à
manipulação cirúrgica” (fls. 793, quesito 21). E, em sua conclusão, aponta que
“sua resposta orgânica individual, inadequada, a causa da presença de
fístulas/complicações residuais apresentadas, que vieram a prolongar a
necessidade de seu tratamento médico especializado” (fls. 799).

Menciona que fora submetida à histerectomia em
2007 pela cirurgiã ré, e não houve registro de aderências em decorrência de
cirurgias pregressas (duas cesáreas e uma laqueadura), tanto que aquele
procedimento transcorreu sem intercorrências.

Não se pode assim afirmar que todas as cirurgias
pregressas ensejariam aderências, com intuito de criar a ideia de que a cirurgia
para a retirada de ovários a que fora submetida em 18 de março de 2011 foi ainda
mais complexa, excluindo desse modo, qualquer hipótese de imperícia médica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0935914-23.2012.8.26.0506 -Voto no 9415
6

Alega ainda que o perito não se atentou quanto à
ocorrência de infecção hospitalar no pós-operatório, quando retornou ao
ambulatório em 22.03.2011 e 23.03.2011 apresentando febre e saída de secreção
da ferida operatória.

Desqualifica a resposta ao quesito 21 (fls. 793), qual
seja: “A lesão de alças intestinais em razão de aderência foi decorrente de técnica
cirúrgica inadequada ou de erro de cirurgia? Ou complicações inerentes ao quadro
de aderência do paciente?”, que teve como resposta do perito que se trata de
“complicações própria da resposta do indivíduo à manipulação cirúrgica”, bem
como desqualifica as respostas aos demais quesitos de fls. 794 (22, 23, 24, 25),
pois seus conteúdos são incongruentes com os fatos e documentos carreados aos
autos; e são parciais, tendentes à reprodução do alegado pela corré, e carentes de
fundamentação.
Assevera que a prova pericial sobre a qual o
Magistrado a quo se baseou para a formação de sua convicção julgadora ao
proferir a r. sentença está “carregada” de irregularidades.

Assim, alega que não deve prosperar o que o MM.
Juiz expôs na r. sentença ao considerar que a conduta médica foi correta e que os
riscos eram inerentes aos procedimentos, bem como complicações se deram em
razão de cirurgias anteriores, uma vez que o laudo pericial fora elaborado por
perito desqualificado e em completa desconformidade com as adequações
técnicas.

Pleiteia, assim, o provimento ao presente recurso,
para anular a sentença, ante a incorreção da prova pericial.

Recurso processado e respondido (fls. 1029/1046 e
1048/1055).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0935914-23.2012.8.26.0506 -Voto no 9415
7

Primeiramente, analiso o pedido de assistência
judiciária gratuita requerida pela autora, ora apelante.

No caso, além da declaração de pobreza (fls. 985),
houve a demonstração da necessidade alegada, tendo em vista que em razão da
lesão da alça intestinal durante o procedimento de laparatomia para retirada de
cistos ovarianos, houve várias complicações clínicas no pós-operatório que
tornaram a evolução cirúrgica hospitalar mais prolongada, além da necessidade
do tratamento em seguimento ambulatorial, impossibilitando assim de a autora
de exercer atividade remuneratória.

E conforme relatórios médicos apresentados a fls.
986 (outubro/2019) e fls. 987 emitidos por médicos psiquiatras, a autora está em
tratamento de quadro depressivo recorrente, sem previsão de alta, atestando o
médico “importante prejuízo funcional laboral e social” (fls. 986), e está em uso de
várias medicações.

Ainda, o nome da autora consta com restrição nos
órgãos de proteção ao crédito (documentos de fls. 988/990), tendo como credoras
três instituições bancárias.
Desta
forma,
comprovada
a
inexistência
de
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, de rigor a concessão
da gratuidade da justiça pleiteada pela autora.
Em preliminar, sustenta a autora cerceamento de
defesa, pois era necessária a produção de prova oral em audiência “haja vista a
própria complexidade do caso em comento”.

Contudo, a prova oral é desnecessária, pois no caso,
a questão trazida é eminentemente técnica, e os prontuários médicos juntados aos
autos e a prova pericial médica produzida foram suficientes para solução da lide.

Ademais, instada às partes a especificar as provas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0935914-23.2012.8.26.0506 -Voto no 9415
8
que pretendiam produzir, a autora se manifestou requerendo apenas a produção
de prova pericial (fls. 700).

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de
defesa.

A autora imputa ao laudo produzido pelo perito do
Juízo de ser genérico, omisso e contraditório, e desqualifica o expert por não ser
especialista na área objeto da perícia (cirurgia geral ou ginecologia), como
determina o artigo 465 do Código de Processo Civil. Requereu, assim, a nulidade
da sentença, ante a incorreção da prova pericial.
Entretanto, inexiste razão para a anulação da r.
sentença, tendo em vista que, apesar de o expert nomeado não possuir título na
área específica, trata-se de profissional devidamente habilitado e de confiança do
MM. Juiz de primeiro grau.

De se ressaltar que a autora, ciente da nomeação do
perito na decisão saneadora de fls. 705 e 705 verso, manifestou-se nos autos a
fls. 825/841, jamais questionando sua especialização, o que somente veio a fazer
após a juntada do laudo pericial (fls. 782/804), impugnando-o, cujo resultado
entendeu não lhe ter sido favorável, ficando claro que a intenção da parte, ao
desqualificar o expert, era a de buscar outro profissional (fls. 841) que pudesse
eventualmente concluir de forma benéfica à autora.
Cabe ainda lembrar que as considerações da autora
impugnando o laudo pericial (fls. 825/841) apontando supostas omissões,
contradições, além da alegação de que o laudo é genérico não infirmam o trabalho
pericial, pois sequer indicou profissional habilitado (assistente técnico) que a
assistisse.
Com efeito, não há razões para desmerecer o laudo
ou o próprio expert, considerando que este elaborou parecer técnico com
diligência e com base em informações contidos nos documentos médicos e nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0935914-23.2012.8.26.0506 -Voto no 9415
9
prontuários médicos existentes nos autos. Considerou, portanto, o MM Juiz a quo,
dentro de seu livre convencimento motivado, a inutilidade de produção de novo
exame.

Neste sentido:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1.022 e 489, IV e PARÁGRAFO 3o, do
CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO DO PERITO.
QUESTIONAMENTO ACERCA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
PARA O OBJETO DA PERÍCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO
PREQUESTIONADOS. SÚMULA 282/STF. PRODUÇÃO DE NOVA
PROVA
PERICIAL.
DESNECESSIDADE.
PRINCÍPIO
DA
PERSUAÇÃO RACIONAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALTERAR
CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
1.
O
acórdão
recorrido
apreciou
fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo apenas de
forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto,
omissão ensejadora de oposição de Embargos de Declaração, pelo
que deve ser rejeitado o arrazoado de violação ao artigo 1.022 e art.
489, IV e parágrafo 3o, do CPC/2015. 2. Ausência de
prequestionamento dos arts. 422, 424, I e II, do CPC/2015 e art.
145, parágrafo 2o, do CPC/1973, pois, além de inexistir julgamento
acerca de tais normas no acórdão de piso, elas nem sequer foram
mencionadas nas irresignações recursais da parte recorrente
endereçadas ao Tribuna regional. Não conhecimento, nos termos da
Súmula 282/STF. 3. A pertinência da especialidade médica, em
regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial.
A escolha do perito médico deve ser de livre nomeação do juiz. 4. O
princípio da persuasão racional ou da convicção motivada do juiz
consigna que cabe ao magistrado apreciar livremente a prova,
atendendo aso fatos e circunstâncias constantes dos autos,
conferindo, fundamentadamente, a cada um desses elementos a
sua devida valoração. 5. A instância de origem entendeu, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0935914-23.2012.8.26.0506 -Voto no 9415
10
maneira embasada, não ser necessária a produção de nova prova
pericial. O deferimento da pretensão recural demanda reexame do
contexto fático-probatório, o que não se admite ante o óbice da
Súmula 7/STJ. 6. Recurso Especial não conhecido (REsp
1758180/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j.
11/09/2018, DJe 21/11/2018) (g/n).

Saliente-se, ainda que o perito respondeu a todos os
questionamentos das partes, destacando-se os complementares formulados pela
própria autora, com oferecimento pelo expert de respostas de forma
fundamentada (fls. 868/872). Porém a autora sequer se manifestou sobre tais
esclarecimentos complementares (fls. 892) que era de seu interesse.

Pois bem. Segundo consta do prontuário médico
(fls. 67 relatório de operação) e do laudo pericial, em 18.03.2011, a autora fora
submetida a uma laparotomia exploradora, em caráter de urgência, para retirada
de ovários e trompas pela médica corré Dra. Maria Cecília B. Feitosa, revelando
que, além de cistos ovarianos, havia muita aderência entre estes e as alças
intestinais. E, ainda que a cirurgia fosse de urgência, a autora fora informada
pela médica corré do risco cirúrgico (fls. 55) em razão da presença de aderência
já verificada na cirurgia anterior de histerectomia por ela realizada em 2007.
Durante o procedimento, foram desfeitas as aderências com dificuldade,
havendo lesão das alças do intestino. A intercorrência foi percebida
tempestivamente, e corrigida pela sutura da lesão da alça pela equipe da
cirurgia geral.

O ato cirúrgico está assim descrito (fls. 67):

“(...) 3- Presença de cistos ovarianos (bilateral)
grandemente aderidos às alças intestinais, principalmente ovário D.
4- Lise das aderências com grande dificuldade
gerando desencapamento das alças intestinais. Chamado a equipe da cirurgia
geral para sutura das lesões nas alças intestinais.
5- Feito anexectomia (ovário e trompa) bilateral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0935914-23.2012.8.26.0506 -Voto no 9415
11
6- Revisão da cavidade abdominal.
7- Fechamento de parede por planos.
8- Curativo compressivo”.
Esclareceu o perito (fls. 785):

“Nesta internação (fls. 53 a 81), foi submetida à
cirurgia de LAPAROTOMIA EXPLORADORA para ANEXECTOMIA BILATERAL
(retirada de anexos = ovários e trompas), pela Dra. Maria Cecília, situação em
que foram detectadas várias ADERÊNCIAS de vísceras (alças intestinais), que
proporcionaram procedimento dificultado no qual, ocorreu pequena lesão em
alça intestinal, para o qual foi solicitado o concurso da equipe da cirurgia,
conforme documento de fls. 61, que realizou o procedimento de sutura de alça
intestinal lesionada, no procedimento inicial”.
Esclareceu
o perito que as aderências são
resultantes, no caso da autora, de quatro outras cirurgias pélvicas anteriores a
que ela fora submetida, tratando-se de uma reação individual do organismo às
aquelas cirurgias. E a técnica cirúrgica utilizada está de acordo com a
preconizada pela literatura médica.

Neste sentido, os esclarecimentos do expert (fls.
792/794 e 795):
“11) A história prévia de (4) cirurgias (2 cesáreas, 1
laqueadura e 1 histerectomia abdominal) são fatores agravantes de risco para a
realização de uma quinta (5a) em razão de formação de aderências?
R- Sim.
12) Há possibilidade de ocorrerem aderências dos
órgãos ao redor dos ovários com complicações e intercorrências pós-cirúrgicas
em pacientes com quadro pregresso em questão?

R- Sim.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0935914-23.2012.8.26.0506 -Voto no 9415
12
21) A formação de lesão de alças intestinais em
razão de aderências foi decorrente de técnica cirúrgica inadequada ou de erro
grave da cirurgiã? Ou complicação inerente ao quadro de aderências da
paciente?

R- Complicação própria da resposta do indivíduo à
manipulação cirúrgica.
22) O presente caso pode ser registrado como
intercorrência e complicação cirúrgica em razão de formação de aderências?
R- Intercorrência decorrente da resposta individual
da paciente às manipulações cirúrgicas, com ADERÊNCIAS.

23) É suscetível de ocorrer uma lesão em órgão
quando da submissão a procedimento cirúrgico, sem que decorra de erro ou
imperícia médica?
R- Sim.
24) Os diagnósticos e procedimentos cirúrgicos
foram corretos?

R- Sim
25) Podem se vincular ao presente caso o nexo de
causalidade entre a conduta e o resultado, alguma ação, omissão, negligência
ou imperícia da cirurgiã?
R- Não.
4) De acordo com o relatório de operação (doc. 49),
do dia 18.03.2011 (laparotomia exploradora, com retirada de ovários), os passos
técnicos descritos estão de acordo com o preconizado pela literatura médica?
R- Sim.

Sustenta a autora que os conteúdos das respostas
acima do perito aos quesitos de no 21 a 25 são incongruentes com os fatos e
documentos carreados aos autos, além de serem parciais e tendentes à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0935914-23.2012.8.26.0506 -Voto no 9415
13
reprodução do alegado pela corré, e carentes de fundamentação.
Entretanto, não merece acolhimento as alegações
supra, pois conforme já dito, o perito respondeu a todos os questionamentos das
partes, destacando-se os complementares formulados pela própria autora (fls.
839/840), justamente para esclarecer a sua irresignação, com oferecimento pelo
expert de respostas de forma fundamentada (fls. 870/872), com base em
informações nos documentos médicos e nos prontuários existentes nos autos,
inexistindo, portanto, a alegada incongruência e parcialidade nas respostas aos
quesitos. Porém a autora sequer se manifestou sobre tais respostas
complementares (fls. 892), que era de seu interesse.

Neste sentido algumas das respostas do perito aos
quesitos complementares formulados pela autora, respondidas de forma
fundamentada (fls. 870/87):

“B. De acordo com a conclusão de fls. 799, o Sr.
Perito pode definir o que seria “resposta orgânica inadequada”? E se a autora não
tivesse sofrido uma “lesão” intestinal, o tratamento médico seria prolongado?
R- A “resposta orgânica inadequada” é referente à
resposta frequente de pacientes obesas, fumantes e diabéticas, a qualquer
manipulação cirúrgica, pela dificuldade de processo de cicatrização e pela
facilitação à instalação de infecções secundárias” (grifo no original).
“C. A presença de aderências e os problemas que daí
podem resultar tem relação única com a predisposição individual do paciente ou
há outros fatores?
R-
Costuma
ser
resposta
do
organismo
a
manipulações múltiplas dos órgãos internos, que são mais acentuadas em obesas
fumantes, diabéticas e hipertensas, não exclusivas”.

“G. Após a retirada de ovários os procedimentos
cirúrgicos que a Autora teve que se submeter, guardam relação com a
“lesão/desencapamento” em alça intestinal?

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0935914-23.2012.8.26.0506 -Voto no 9415
14
R-
A
autora
apresentou
diversas
patologias
decorrentes de sua condição de obesa, hipertensa e fumante, que prejudicam o
processo de cicatrização, facilitando, a formação de fístulas, e hérnias abdominais,
sendo estas complicações decorrentes das diversas cirurgias a que foi submetida”.
Menciona
a
autora
que
fora
submetida
à
histerectomia em 2007 pela cirurgiã ré, e não houve registro de aderências em
decorrência de cirurgias pregressas (duas cesáreas e uma laqueadura), tanto que
aquele procedimento (histerectomia) transcorreu sem intercorrências.

De fato, a autora fora submetida à histerectomia
abdominal em 16.05.200 pela corré Dra. Maria Cecília B. Feitosa, após ser
diagnosticada com adenomiose uterina que lhe causava aumento de fluxo
menstrual intenso e de longa duração (fls. 26/41), cuja cirurgia transcorreu sem
intercorrências.
Quanto à presença ou não de aderências na cirurgia
de histerectomia, esclareceu o perito ao responder o seguinte quesito
complementar formulado pela autora (fls. 870):

A) Na cirurgia de histerectomia abdominal, há
registros médicos da presença de aderências?
R- Na ficha de descrição da Operação fls. 37, no item
7 = “Retirada de peça (útero). *Nota = extrema dificuldade em rebater a bexiga,
caracterizando quadro de aderência de estruturas anatômicas”.
Portanto, ao contrário do alegado pela autora, já na
cirurgia pregressa de histerectomia abdominal para retirada de adenomiose, já
havia a presença de aderências nas estruturas anatômicas contíguas (útero e
bexiga), o que dificultou a retirada do órgão, conforme esclareceu o expert.

Conforme laudo pericial, a causa da lesão intestinal
não decorreu de erro da médica ré ao executar o procedimento, mas sim a
presença de aderências, fator importante para a ocorrência da lesão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0935914-23.2012.8.26.0506 -Voto no 9415
15

Nesse contexto, evidenciado que a médica adotou o
procedimento correto para o quadro clínico da paciente, sem erros de técnica ou
execução, cuidando-se de lesão passível de ocorrência pela própria condição
clínica da paciente, rapidamente percebida e adequadamente corrigida, não há
que se cogitar de culpa médica ou defeito do serviço do hospital e da médica.

O quadro então apurado, portanto, foi desfavorável,
não por culpa da médica corré, mas sim por particularidade orgânica da paciente,
ou seja, as múltiplas aderências resultantes de cirurgias pregressas na cavidade
pélvica, havendo uma intercorrência prevista e suscetível de ocorrência, que é
lesão da parede de alça intestinal.
A autora recebeu alta hospitalar após terceiro dia do
pós-operatório (21.03.2011 - fls. 66), porém retorna no dia seguinte (22.03.2011)
ao hospital com queixa de “4 episódios de febre há 1 dia, associado a náuseas e
obstipação intestinal. Sem demais queixas. FO em bom aspecto, sem sinais
flogísticos e deiscência. Edema local devido a seroma. Drenagem de seroma = 80
ml (...). CD: Alta hospitalar com retorno em 2 dias ou antes s/n. Oriento sinais de
alerta, oriento curva térmica (...)” (fls. 78/78 verso).

Conforme prontuário médico de fls. 106, a autora
retorna novamente ao hospital em 23.03.2011, e esclareceu o perito que nesta
ocasião, foi diagnosticada infecção da ferida operatória, sendo necessária a
realização de laparotomia exploradora e colocação de colostomia (fls. 786):

“Em
23.03.2011,
às
8:30
horas,
retorna
ao
atendimento ambulatorial (fls. 106), apresentando história de saída de secreção
serosa da ferida operatória e febre, ocasião em que foi estabelecido o diagnóstico
de Infecção da Ferida Operatória e SEROMA, tendo sido solicitado pelo
plantonista, a realização de novo Exame Ultrassonográfico do Abdome, e nova
internação Hospitalar (fls. 107), sendo que a US demonstrou “FÍSTULA DE ALÇA
INTESTINAL com parede (fls. 131), sendo solicitado Tomografia de Abdome Total
com contraste (fls. 107 v.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0935914-23.2012.8.26.0506 -Voto no 9415
16
Tendo a indicação de realização de cirurgia de
urgência = LAPAROTOMIA EXPLORADORA”.
(...)

CIRURGIA

RETOSSIGMOIDECTOMIA
À
HARTMANN Diagnóstico Pós-operatório = abdome agudo perfurativo.
Nesta ocasião, foi instalada bolsa de colostomia,
como procedimento cirúrgico, tendo boa evolução no pós-cirúrgico imediato, sendo
seguida pelas equipes de GINECOLOGIA e CIRURGIA, conforme anotações do
Prontuário Médico - fls. 109 a 114 v”.

Alega a autora que o perito não se atentou quanto à
ocorrência de infecção hospitalar no pós-operatório, quando retornou ao
ambulatório em 22.03.2011 e 23.03.2011 apresentando febre e saída de secreção
da ferida operatória.

Com relação ao questionamento acima da autora, o
perito negou a ocorrência de infecção hospitalar, conforme resposta ao seguinte
quesito (fls. 872):

“H. A infecção hospitalar, neste caso concreto,
guarda relação com as aderências? Quais são os fatores de risco?
R- Não houve caracterização objetiva de INFECÇÃO
HOSPITALAR propriamente dita, apresentou quadros típicos de cicatrização de
Abdome agudo obeso com formação de SEROMAS e FÍSTULAS”.

E conforme já esclareceu o perito no quesito “G”,
supra transcrito, o surgimento de fístula entre a alça intestinal e a parede
abdominal também era passível de ocorrência, que apresentou diversas
complicações (pelo histórico de diabetes mellitus, obesidade, fumante e
hipertensão arterial da autora), que necessitou de sucessivas intervenções
cirúrgicas (fls. 787 laudo pericial).
Houve a reconstrução do trânsito intestinal em
03.01.2012 e alta hospitalar em 09.01.2012, sem registro de intercorrências (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0935914-23.2012.8.26.0506 -Voto no 9415
17
788 laudo pericial).

Em continuidade, esclareceu mais o expert:

“Após esta última intervenção cirúrgica, manteve-se
relativamente bem, mas devido às suas características pessoais de reação aos
procedimentos, desenvolveu uma hérnia incisional volumosa, período no qual
apresentou sintomas dolorosos de colecistopatia crônico calculosa (pedra na
vesícula), que necessitaram de intervenção cirúrgica especializada, realizada pelo
Dr. Eduardo de Barros Correa, conforme seu relatório de fls. 767, realizado sem 8
de junho de 2016, que tiveram agora melhor evolução, mas mesmo assim
manteve resposta individual, que proporcionou aparecimento de 2 (duas)
FÍSTULAS CUTÂNEAS, mesmo com as melhores técnicas e procedimentos
realizados” (grifo no original).

Em conclusão, a autora com histórico de várias
cirurgias pregressas na cavidade pélvica, com formação de múltiplas aderências,
houve uma intercorrência prevista e suscetível de ocorrência (lesão da alça
intestinal). Esta foi tratada imediatamente com a equipe da cirurgia, e houve
complicações clínicas no pós-operatório com o surgimento de fístulas, que
também eram passíveis de ocorrência, que tornaram a evolução cirúrgica mais
prolongada. As comorbidades, como a diabetes mellitus, hipertensão arterial,
obesidade, contribuíram para todo esse quadro clínico.

Assim, em que pese o ocorrido, não restou
comprovado nos autos qualquer conduta culposa da profissional, bem como não
foi comprovado o nexo de causalidade entre a perfuração do intestino e as
complicações posteriores e o suposto erro médico.

Inviável, portanto, a reparação por danos morais e
materiais.

Quanto à litigância de má-fé alegada pela corré Maria
Cecília Barbelli Feitosa, não há prova inequívoca a respeito. Erro da parte na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0935914-23.2012.8.26.0506 -Voto no 9415
18
interpretação das condutas médicas não equivale a dolo, e a solução dependia de
conhecimento técnico-científico. E a autora ajuizou a ação no exercício regular de
direito.

Assim, de rigor a manutenção de improcedência do
pedido inicial, vez que ausentes os pressupostos da responsabilidade civil.

Por fim, considerando-se a sucumbência recursal
diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pela autora, a verba
honorária devida aos patronos das rés fica majorada para 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade processual ora concedida.

Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora